Tribunal: STF
Processo: MS 37596
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Arc Arquitetura e Urbanismo Ltda. e Anya Ribeiro de Carvalho em face de ato do Tribunal de Contas da União que julgou irregulares as contas da impetrante no âmbito do Processo TC nº 020.919/2016-6, instaurado para apuração de supostas irregularidades relacionadas à execução do Convênio 702.836/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras (Abraccef). 



    Após os trâmites processuais, o TCU condenou as impetrantes por meio do Acórdão nº 543/2018 – TCU – 2ª Câmara, que recebeu a seguinte ementa:



    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ORIGINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DE UNIDADE TÉCNICA SOBRE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO E NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. CITAÇÕES, AUDIÊNCIAS E OITIVAS. INSUFICIÊNCIA DAS DEFESAS PARA DESCARACTERIZAR OCORRÊNCIAS, MAS APTAS PARA ISENTAR ALGUNS RESPONSÁVEIS DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO SOLIDÁRIO. MULTAS PROPORCIONAIS. INFRAÇÕES ÀS NORMAS. MULTAS INDIVIDUAIS. EXCLUSÃO DE UM RESPONSÁVEL DA RELAÇÃO PROCESSUAL”. (eDOC 459)



    A condenação foi mantida no julgamento do recurso de reconsideração (Acórdão 2573/2020, eDOC 384) e pelo Acórdão 10854/2020 (embargos de declaração). 



    As impetrantes alegam a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista na Lei nº 9.873/1999, do débito imputado e da multa aplicada, com base no RE 636.886 e em julgados recentes do STF, como o MS 32.201, tendo em vista que entre a data dos fatos (1º.4.2009 a 16.7.2009) e sua notificação (25/08/2016) teriam decorrido mais de cinco anos. 



    Aduzem, in verbis, que:



    “21. (...) observe-se que da decisão, ora combatida, é possível extrair que o suposto débito imputado ao impetrante se deu entre o período de 01/04/2009 a 16/07/2009, conforme se demonstra na tabela abaixo: 



    (...)



    23. A Impetrante, para que apresentasse seus argumentos de defesa, fora notificada apenas em 25/08/2016, conforme se infere da data do Ofício e de seu de recebimento pela responsável, conforme análise das imagens a seguir demonstradas: 



    (...)



    24. Portanto, pela análise do ‘aviso de recebimento’, não restam dúvidas de que a Sra. Anya Ribeiro de Carvalho fora cientificada acerca do teor do ofício em questão na data de 25 de AGOSTO de 2016.



     25. Nesse contexto, verifica-se que entre a data do primeiro pagamento referente ao débito (realizado em 01/04/2009) e a entrega do ofício de citação enviado pelo TCU à empresa ARC Arquitetura e Urbanismo, recebida por sua representante legal, Sra. Anya Ribeiro, em 25/08/2016, passaram-se 7 ANOS, 4 MESES E 24 DIAS. 



    26. Não sendo só, considerando-se apenas o último dia do pagamento (16/07/2009) e a data de notificação da Impetrante (25/08/2016), observamos o decurso de longínquos 7 ANOS, 1 MES E 9 DIAS. 



    27. Assim sendo, faz-se imprescindível o reconhecimento da clara e evidente ocorrência da PRESCRIÇÃO quinquenal no caso em tela, haja vista que transcorrera mais de 5 (cinco) anos entre a data da ocorrência do último débito, realizado em 16/07/2009 e a entrega do ofício de citação enviado pelo TCU à empresa ARC Arquitetura e Urbanismo, recebida por sua representante legal, Sra. Anya Ribeiro, em 25/08/2016, como bem explicita o AR à peça 72 nos autos da TC 020.919/2016-6.



    28. Saliente-se, então, que somente após receber o ofício citatório alhures é que a Impetrante tomou conhecimento das informações específicas alvitradas na TCE em questão, tendo sido, portanto, fulminado pelo advento da prescrição as possíveis penalidades advindas no poder sancionatório do TCU acerca de eventuais irregularidades ocorridas em tempos tão longínquos”. (eDOC 1, p. 9-11)



    Ao final, requerem a declaração da “prescrição dos valores contidos na condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União, em face da empresa ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda. – EPP (...), operando-se, assim, a extinção do débito e do Processo TC nº 020.919/2016-6, determinando-se o devido arquivamento” (eDOC 1, p. 21).



    A Advocacia-Geral da União pleiteou seu ingresso na lide. (eDOC 469)



    Notificado, o TCU manifestou-se pela higidez do ato atacado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 543/2018, mantido pelo Acórdão 2573/2020 (recurso de reconsideração) e pelo Acórdão 10854/2020 (embargos de declaração), todos proferidos pela 2ª Câmara do TCU, em autos de Tomada de Contas Especial, por meio dos quais foram julgadas irregulares as contas da Impetrante, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual. 



    1. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    2. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU. 



    3. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    4. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 



    5. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. Não ocorrência, no caso, do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante demonstrado neste parecer. 



    6. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também não teria transcorrido antes da eventual condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 



    7. Da inexistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Constitui ônus de todo aquele que recebe recursos públicos – seja pessoa física ou jurídica, pública ou privada – comprovar, a tempo e a hora, a sua regular aplicação. O art. 30, § 1º, da Instrução Normativa - STN 1/1997, ao tratar do prazo para guarda de documentos, determina que estes devem ser arquivados pelo prazo de cinco anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas. 



    8. O procedimento adotado pelo TCU no referido processo de controle externo observou plenamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A impetrante não só teve, no âmbito do TCU, ampla oportunidade de oferecer defesa, como exerceu tal prerrogativa, apresentando suas justificativas e interpondo os recursos cabíveis. 



    9. Da inexistência de ofensa ao art. 141 do Regimento Interno do TCU. Não obrigatoriedade de divulgação da pauta 48 horas antes do julgamento de embargos de declaração. Situação análoga àquela dos feitos judiciais que são apreciados com dispensa de inclusão em pauta. Ausência de desrespeito ao contraditório. Norma similar inscrita no Regimento Interno do STF. Precedente do STF relativo a acórdão do TCU. 



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    11. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante”. (eDOC 471)



    Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. TCU. Tomada de Contas Especial. Acórdão que julgou irregulares as contas da impetrante, com a condenação ao ressarcimento ao erário mais o pagamento de multa. Convênio para realização de estudos e diagnósticos para ordenamento e estruturação do desenvolvimento turístico do município de São Bernardo do Campo/SP. 



    1. No julgamento do RE 636.886, paradigma do Tema 899, a Suprema Corte firmou a seguinte tese de repercussão geral: ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 



    2. A TC foi instaurada em 13/07/2016 e a citação da impetrante ocorreu em 12/08/2016, momentos nos quais houve a interrupção do prazo prescricional, na forma dos incs. I e II do art. 2º da Lei 9.873/1999. O julgamento das contas, por seu turno, ocorreu em 21/2/2018, antes do decurso de prazo decadencial quinquenal. 



    3. Entre a data da prestação de contas e a instauração da TC pelo TCU, não operou-se o prazo decadencial de 5 anos, pois ‘ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999’ (MS 37847 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, publicado em 28/01/2022). 



    4. Ausência de direito líquido e certo quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição. 



    5. Pela denegação da segurança”. (eDOC 481) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A questão discutida nos autos diz respeito à eventual prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos autos da Tomada de Contas Especial TC nº 020.919/2016-6, que julgou irregulares as contas das impetrantes em relação ao convênio firmado com o objetivo de realizar estudos e diagnósticos para ordenamento e estruturação do desenvolvimento turístico do Município de São Bernardo do Campo/SP. 



    A ocorrência ou não do prazo prescricional depende da análise do termo inicial e da incidência de causas interruptivas. 



    O Tribunal de Contas da União, por meio das informações prestadas, afastou a ocorrência de prescrição no caso, com base nos seguintes argumentos:



    “(...)



    30. No caso concreto, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a data das irregularidades, entre 01/04/2009 e 16/07/2009, conforme consta do item 9.2 do Acórdão 543/2018 – TCU – 2º Câmara. 



    31. No entanto, constata-se a incidência de diversas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre as quais destacamos as seguintes: 



    32. O primeiro marco interruptivo consiste na instauração do processo de Representação n. 13.373/2011-0, em 17/05/2011, que teve por objetivo apurar possíveis irregularidades no Convênio 702.836/2008, celebrado pelo Ministério do Turismo - MTur, com a Associação Brasileira dos Centros de Convenção e Feiras – Abraccef, para realização de estudos e diagnósticos para ordenamento e estruturação do desenvolvimento turístico do município de São Bernardo do Campo/SP (doc. 01 – eDOC 473), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    33. O segundo marco interruptivo consiste no Despacho de 24/05/2011, do relator à época do processo de Representação n. 13.373/2011-0, que autorizou a realização da inspeção (doc. 02 - eDOC 474), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    34. O terceiro marco interruptivo consiste no Relatório de Fiscalização nº 641/2011, de 01/12/2011, por meio do qual foram identificadas irregularidades nesse convênio (doc. 03, eDOC 475), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    35. O quarto marco interruptivo consiste no Acórdão n. 2.995/2015 - 2ª Câmara, prolatado em sessão de 02/06/2015 (doc. 04, eDOC 476), que determinou em seu item 9.3 a autuação da Tomada de Contas Especial objeto do presente mandamus (TC 020.919/2016-6), com o objetivo de identificação dos responsáveis, quantificação precisa do débito e citação dos envolvidos, dentre os quais a ora impetrante (itens 9.3.1.2., 9.3.1.3. e 9.3.3.), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    36. O quinto marco interruptivo consiste no Autuação do TC-020.919/2016-6, em 13/07/2016 (doc. 05, eDOC 477), em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão n. 2.995/2015 - 2ª Câmara, ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    37. O sexto marco interruptivo consiste na citação da responsável, ora impetrante, no âmbito da Tomada de Contas Especial, que foi efetivada nos termos do Ofício 0936/2016-TCU-SECEX-PR, de 12/08/2016, recebido em 25/08/2016 (documentos juntados pela impetrante), conforme art. 2º, I, da Lei 9.873/1999. 



     38. O sétimo marco interruptivo consiste na prolação do Acórdão 543/2018 – TCU – 2º Câmara, em 21/02/2018 (juntado pela impetrante), por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da impetrante, com imputação de débito solidário e multa individual (cf. art. 2º, III, da Lei 9.873/1999). 



    39. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário”. (eDOC 471, p. 11-12, grifos nossos)



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso. 



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS nº 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor.



    II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau.



    III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição.



    IV - Segurança denegada”. (MS nº 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE nº 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE nº 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE nº 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); A nº gR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE nº 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE nº 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE nº 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso) 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



     Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade. 



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como compreende a agravante.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS nº 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS nº 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução nº 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução nº 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.” 



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução nº 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso)



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico. 



    Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções